Tribunal: STJ
Processo: 0458689-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054201 - SP(2025/0458689-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BARBOSA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE GRANDE
QUANTIDADE
DE
COCAÍNA.
PETRECHOS
DESTINADOS
À
TRAFICÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
e manteve a prisão preventiva de LEONARDO
habeas corpus
BARBOSA FONSECA, decretada a partir da conversão da prisão em flagrante por
suposta prática do crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de 9.169 porções
de cocaína, totalizando aproximadamente 7,78 kg, além de 3.000 invólucros vazios,
bem como do histórico de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus
quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão
preventiva encontra fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar o
, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da
periculum libertatis
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é inadequado quando utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, sendo admissível a concessão da ordem de ofício apenas diante de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não verificadas no
caso.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida,
pela forma de acondicionamento e pela presença de petrechos destinados à
mercancia ilícita.
5. A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes revela risco
concreto à ordem pública e periculosidade do agente, superando a gravidade abstrata
do delito de tráfico de drogas.
6. O registro de ato infracional pretérito análogo ao tráfico de drogas
evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a prisão
preventiva quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA54992756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 40388d69-4566-4df1-b507-6633c5cdf759

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e
insuficientes diante da fundamentação concreta da custódia e da necessidade de
acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
é inadequado quando utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de petrechos
destinados à traficância constitui fundamento idôneo para a decretação e
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. A existência de ato infracional pretérito análogo ao tráfico de drogas
pode evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a segregação
cautelar.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 40388d69-4566-4df1-b507-6633c5cdf759

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054201 - SP(2025/0458689-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO BARBOSA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE GRANDE
QUANTIDADE
DE
COCAÍNA.
PETRECHOS
DESTINADOS
À
TRAFICÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
e manteve a prisão preventiva de LEONARDO
habeas corpus
BARBOSA FONSECA, decretada a partir da conversão da prisão em flagrante por
suposta prática do crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de 9.169 porções
de cocaína, totalizando aproximadamente 7,78 kg, além de 3.000 invólucros vazios,
bem como do histórico de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus
quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a prisão
preventiva encontra fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar o
, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da
periculum libertatis
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
é inadequado quando utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, sendo admissível a concessão da ordem de ofício apenas diante de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não verificadas no
caso.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida,
pela forma de acondicionamento e pela presença de petrechos destinados à
mercancia ilícita.
5. A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes revela risco
concreto à ordem pública e periculosidade do agente, superando a gravidade abstrata
do delito de tráfico de drogas.
6. O registro de ato infracional pretérito análogo ao tráfico de drogas
evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a prisão
preventiva quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA54651736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 4fa53ccc-a9be-4cf4-809c-e6a0162c2608

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e
insuficientes diante da fundamentação concreta da custódia e da necessidade de
acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
é inadequado quando utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de petrechos
destinados à traficância constitui fundamento idôneo para a decretação e
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. A existência de ato infracional pretérito análogo ao tráfico de drogas
pode evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a segregação
cautelar.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO BARBOSA FONSECA,
contra decisão de fls. 47-50, que não conheceu do
e manteve a prisão preventiva
habeas corpus
decretada.
Sustenta a parte agravante que o decreto prisional carece de demonstração do
sendo insuficiente, por si só, a quantidade de entorpecente apreendida para
periculum libertatis,
justificar a medida extrema, especialmente diante de suas condições pessoais favoráveis
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito).
Afirma não haver elementos concretos que indiquem associação ou organização
criminosa, e que, na ocasião da prisão, não foram apreendidos outros petrechos típicos da
traficância, como balança de precisão, dinheiro em espécie ou armas, de modo que não se
evidencia risco à ordem pública.
Aduz, ainda, omissão na decisão agravada quanto às teses deduzidas no
,
writ
notadamente: vedação ao acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem para suprir
suposta deficiência do decreto preventivo; inidoneidade da motivação em primeiro grau, com
notícia de decisões integralmente semelhantes em outros feitos; e ausência de fundamentação
concreta e individualizada sobre a insuficiência das medidas cautelares.
Requer o provimento do agravo regimental para, em juízo de retratação, reconhecer a
ausência de
e revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura,
periculum libertatis
ou, subsidiariamente, apreciar todas as teses deduzidas na impetração e substituir a custódia por
medidas cautelares diversas. Pleiteia, ainda, o processamento e julgamento pela Quinta Turma,
com realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, em relação ao interesse em proferir sustentação oral, informa-se que a data
de eventual julgamento colegiado será comunicada na página deste STJ, com até 48h de
antecedência. A defesa deverá observar os procedimentos das sessões por videoconferência
previstos na Resolução
n 19, de
Por oportuno, informa-se ainda que,
STJ/GP
27/08/2020.
mediante cadastramento livre e gratuito no Sistema
desta Corte Superior, são avisados
Push
todos os andamentos incluídos no feito, inclusive sua eventual inclusão para julgamento em
mesa.
No mais, a decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 47-50):
[...]
Documento eletrônico VDA54651736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 4fa53ccc-a9be-4cf4-809c-e6a0162c2608

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso
art. 105,
em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de
de ofício quando
habeas corpus
constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos
termos do
§2o, do CPP, o que ora se passa a examinar.
art. 654,
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade
da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 32-33):
[...] No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n 11.343/06)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de exibição e apreensão (celular, anotações, 3.000 pinos vazios – fls. 24-
25) e o laudo de constatação da droga (fls. 27-29). Trata-se, na hipótese, da
apreensão de grande quantidade de cocaína (9.169 porções, totalizando
Os elementos coligidos apontam a materialidade e indícios
7.781,94 gramas).
de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa
de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Assentado o
debruo-me sobre o eventual
.
fumus comissi delicti,
periculum in libertatis
E, a esse respeito, observo a necessidade de decretação da medida mais
gravosa, eis que a preservação da ordem pública a impõe. Com efeito, a
conduta delitiva dos autuados é de acentuada gravidade e lesividade à
saúde pública, considerando a apreensão de grande quantidade de
substância entorpecente (mais de 7 quilos), além de petrechos (3.000
invólucros vazios) que indicam estrutura para o tráfico, substância
dotada de extrema lesividade ao usuário, o que acresce reprovabilidade à
conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
No mais, é certo que o autuado Leonardo possui 21 anos de idade e,
quando adolescente, já foi representado pela prática de ato infracional
(fls. 66), conforme confirmado pelo próprio
análogo a tráfico de drogas
averiguado, o que, no entender do E. STJ, já justificaria a decretação da prisão
preventiva, vez que comprova a periculosidade do agente. [...] Dessa forma,
reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária
e a fim
ante a gravidade concreta do crime praticado (aplicável a ambos)
de se evitar a reiteração delitiva (aplicável a Gabriel), assegurando-se a
ordem pública, bem como a conveniência da instruo criminal e a
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
aplicação da lei penal.
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP,
§ 6o). E no se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
art. 282,
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP,
§ 2o), mas
art. 313,
sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública. Do exposto, estando presentes, a um só
tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo
pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO
e GABRIEL PONTÓLIO JAQUES
,
BARBOSA FONSECA
em preventiva
com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
[...]

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea
para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da
aplicação da lei penal, em razão da gravidade da conduta, considerando a apreensão
Documento eletrônico VDA54651736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 4fa53ccc-a9be-4cf4-809c-e6a0162c2608

de grande quantidade de cocaína (9.169 porções, totalizando 7.781,94
gramas e 3.000 invólucros vazios), além do fato de o paciente já ter sido
representado pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas quando
adolescente.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO REITERADO. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER
APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...].
4. Ademais, "É pacífico o entendimento no sentido de que as
circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos
para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente
"(AgRg
e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
787.386/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
[...]
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
957.245/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.

Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RÉU CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE
RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator
107.238/GO,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA54651736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 4fa53ccc-a9be-4cf4-809c-e6a0162c2608

DJe
. Prisão preventiva, no caso vertente,
26/2/2019,
12/3/2019)
devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP, visando frear a reiteração delitiva.
art. 312
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
187.651/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da prisão
art. 312
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis
do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319,
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Quanto à alegação de suplementação de fundamento em
pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que não é admissível a complementação de fundamentação por Tribunal, ao julgar
habeas corpus, pois este constitui meio exclusivo da defesa, sendo vedada a inclusão
de justificativas não constantes do decreto prisional originário" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado
982.689/MG,
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
Não obstante, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia se os
fundamentos do decreto prisional são suficientes para justificar o cárcere cautelar,
tal como ocorre na espécie.
Por fim, no que se refere à alegação de agressão sofrida pelo paciente durante a
abordagem, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do
ato coator (fls. 19-26), motivo pelo qual a tese não será conhecida perante esta Corte
Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus
[...]

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação
da lei penal, em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva, considerando a
apreensão de grande quantidade de cocaína (9.169 porções, totalizando 7,78 kg e 3.000
invólucros vazios), além do fato de o ora agravante já ter sido representado pela prática de ato
infracional análogo a tráfico de drogas quando adolescente.
Vale ressaltar que, aliás, que diversamente daquilo mencionado pela parte agravante,
o Tribunal de origem, no ato coator, utilizou a quantidade de droga anteriormente aprontada
no decreto prisional originário, conforme fl. 30 dos autos.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
Documento eletrônico VDA54651736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 4fa53ccc-a9be-4cf4-809c-e6a0162c2608

reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
107.238/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Quanto à alegação de suplementação de fundamento em
pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não é
admissível a complementação de fundamentação por Tribunal, ao julgar habeas corpus, pois este
constitui meio exclusivo da defesa, sendo vedada a inclusão de justificativas não constantes do
decreto prisional originário" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
982.689/MG,
Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
25/6/2025.
Não obstante, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva se
os fundamentos do decreto prisional são suficientes para justificar o cárcere cautelar, tal como
ocorreu no caso concreto.
Por fim, a alegação defensiva de que foram encontradas outras 7 (sete) decisões
integralmente iguais à do agravante não foi posta pela defesa na inicial do presente
, tratando-
writ
se de inovação recursal.
E ainda que assim não fosse, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
conforme cópia do acórdão às fls. 19-26, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta
Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:49
Código de Controle do Documento: 4fa53ccc-a9be-4cf4-809c-e6a0162c2608

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.201 / SP
Número Registro: 2025/0458689-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15060629420258260425 23505398620258260000 23722172025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO BARBOSA FONSECA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL PONTOLIO JAQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO BARBOSA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:21
Código de Controle do Documento: aa9b16ae-862c-4563-8da5-ab63336eab94

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:21
Código de Controle do Documento: aa9b16ae-862c-4563-8da5-ab63336eab94